Tribunal: TJPA
Processo: 0804598-90.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804598-90.2021.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LADIR ODETE KOWALSKI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49, DO STF. INEXIGIBILIDADE DO ICMS NAS TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA APLICÁVEL SOMENTE A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária para fins de exigibilidade do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, bem como condenou o ente estadual em custas e honorários.

2.

A parte autora exerce atividade comercial e promove transferências internas e interestaduais de mercadorias entre matriz (MT) e filial (PA), sem transferência de titularidade, sendo exigido o recolhimento do imposto pelo Fisco Estadual, que fundamentou a cobrança no Regulamento do ICMS/PA e na Lei Complementar nº 87/1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se a incidência do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular deve ser afastada, considerando a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 49, em especial quanto ao marco temporal de eficácia da declaração de inconstitucionalidade, e os direitos creditórios decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF e o STJ consolidaram a orientação de que o simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica (Súmula 166/STJ; REsp 1.125.133/SP; ADC 49/STF).
5. No julgamento dos embargos de declaração na ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo a eficácia da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nessas hipóteses a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.
6. A presente ação foi ajuizada em 10/11/2023, não se enquadrando na ressalva prevista na modulação, razão pela qual é legítima a exigência do imposto até 31/12/2023, sendo inexigível a partir de 01/01/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para limitar a inexigibilidade do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular àquelas realizadas a partir de 01/01/2024, mantendo-se a exigência do tributo até 31/12/2023, preservando-se os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada, movida por Ladir Odete Kowalski.

Inicialmente, a peça inaugural narra que a parte autora tem como objeto social o comércio atacadista de bebidas, refrigerantes e produtos alimentícios, possuindo dois estabelecimentos: matriz situada em Sorriso/MT e filial localizada em Itaituba/PA. Relata a autora que, no desenvolvimento regular de suas atividades econômicas, promove transferências de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos, tanto no âmbito estadual quanto interestadual, destacando que tais operações não envolvem transferência de titularidade, mas mero deslocamento físico de mercadorias para viabilizar a venda a terceiros. Sustenta que, em razão de tais operações, a Fazenda Pública Estadual exigiu o recolhimento do ICMS, sob o argumento de que a circulação física das mercadorias configuraria fato gerador do tributo, conforme previsão do Regulamento do ICMS do Pará e da Lei Complementar nº 87/1996. Aduz, entretanto, que tais exigências seriam indevidas à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, bem como da Súmula nº 166, do STJ, pois não configuram circulação jurídica apta a ensejar incidência tributária.

Diante disso, pleiteou, em síntese, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao recolhimento do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de sua titularidade, inclusive quanto ao direito ao crédito relativo às operações, além da condenação do Estado à abstenção de quaisquer cobranças ou autuações nesse sentido.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou procedente o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a não ocorrência do fato gerador de ICMS nas operações de transferências (mera circulação física) de mercadorias entre estabelecimentos da própria requerente (filiais), dentro do Estado do Pará ou não, quando não houver a mudança de titularidades do objeto de transferência, nos termos da fundamentação.

Registro, todavia, que esta declaração não tem o lastro de impedir que o Fisco Estadual, no exercício de suas ações legítimas, fiscalize a demandante a fim de avaliar se, verdadeiramente, a conduta realizada enquadra- se na hipótese em questão, de modo que, caso venha a identificar que a situação fiscalizada não se enquadre na mesma, poderá adotar as medidas cabíveis nos estritos moldes da legislação.

Condeno o requerido em custas processuais e honorários que, com fundamento no artigo 85, §8º do CPC, fixo em 10% sobre o valor dado à causa."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a decisão recorrida violou normas processuais e materiais relativas à incidência do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Sustenta que, a despeito da jurisprudência anteriormente consolidada, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração na ADC nº 49, procedeu à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a exclusão do ICMS nessas operações somente terá eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da respectiva ata de julgamento. Argumenta que, no caso concreto, a demanda foi ajuizada em 10/11/2023, após a data fixada na modulação (29/04/2021), motivo pelo qual a autora/apelada não faria jus ao afastamento do ICMS antes de 2024, sendo legítima a exigência do imposto até esta data. Ademais, sustenta que a sentença violou a segurança jurídica e o equilíbrio do federalismo fiscal, pleiteando, assim, a reforma da sentença para que se reconheça a constitucionalidade da exigência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular, pelo menos até o exercício financeiro de 2024.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, em que defende a manutenção da sentença recorrida. A recorrida aduz que o entendimento consolidado do STF, no julgamento da ADC nº 49, é no sentido da inconstitucionalidade da cobrança de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, independentemente do momento do ajuizamento da ação. Argumenta ainda que a Fazenda Pública Estadual não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a compreensão jurídica que reconhece o mero deslocamento físico, desprovido de transferência de titularidade, como hipótese não subsumida ao fato gerador do tributo. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, destacando que, ainda que se reconheça a inexistência do fato gerador do ICMS nas operações de transferência física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, a modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC nº 49 determinou a eficácia da declaração de inconstitucionalidade somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes de conclusão até a publicação da ata, não se enquadrando a presente demanda entre as exceções previstas, tendo em vista sua data de ajuizamento. Assim, sugere o parquet o parcial provimento do recurso, para limitar a inexigibilidade do tributo ao período posterior a 01/01/2024, preservando-se a incidência do ICMS nas operações realizadas anteriormente a esta data.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a não ocorrência do fato gerador de ICMS nas operações de transferências (mera circulação física) de mercadorias entre estabelecimentos da própria requerente (filiais), dentro do Estado do Pará ou não, quando não houver a mudança de titularidade do objeto de transferência, bem como condenou o requerido em custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fixado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

A matéria central consiste em aferir se é devida a incidência do ICMS sobre transferências interestaduais e internas de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, notadamente em relação ao período anterior e posterior à eficácia da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 49.

O contexto fático revela que a parte autora exerce atividade comercial, sendo titular de matriz no Estado do Mato Grosso e filial no Estado do Pará, promovendo transferências de mercadorias entre tais estabelecimentos, de sua própria titularidade, sem alteração de domínio, pretendendo afastar a exigência do ICMS nessas operações, com base na ausência de circulação jurídica apta a ensejar o fato gerador do tributo.

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é um imposto estadual que incide quando um produto ou serviço tributável circula entre cidade, estados ou de pessoas jurídicas para pessoas físicas.

É necessário assentar que a incidência do ICMS está disciplinada no art. 155, inciso II, da Constituição Federal, bem como na Lei Complementar nº 87/1996, que institui normas gerais sobre o imposto. Nos termos da legislação, o fato gerador do ICMS ocorre nas operações relativas à circulação de mercadorias, entendida como a transferência de titularidade ou propriedade que implique ato de mercancia.

Outrossim, a Lei n. 5.530/89 prevê a cobrança do ICMS ainda que a transferência da mercadoria se dê para outro estabelecimento do mesmo titular, nos termos do art. 2º, inciso I, a seguir transcrito:

“Art. 2º

Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento
: (Redação dada pela Lei nº6.012, de 27.12.1996, DOE PA de 30.12.1996)

I -
da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
; (Redação dada ao inciso pela Lei nº6.012, de 27.12.1996, DOE PA de 30.12.1996).”

No presente caso, relevante destacar que
o Supremo Tribunal Federal sedimentou, há muito tempo, o entendimento de que a simples circulação de mercadorias entre estabelecimentos comerciais pertencentes ao mesmo contribuinte não deflagra o fato gerador do imposto (ICMS), uma vez que este pressupõe que a circulação leve à transferência de titularidade sobre o bem. É o que se observa a seguir:

“IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - DESLOCAMENTO DE COISAS - INCIDÊNCIA - ARTIGO
23
, INCISO
II
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ANTERIOR.
O simples deslocamento de coisas de um estabelecimento para outro, sem transferência de
propriedade
, não gera direito à cobrança de ICM.
O emprego da expressão "operações", bem como a designação do imposto, no que consagrado o vocábulo "mercadoria", são conducentes à premissa de que deve haver o envolvimento de ato mercantil e este não ocorre quando o produtor simplesmente movimenta frangos, de um estabelecimento a outro, para simples pesagem. (STF, 2ª T., AI nº. 131.941 AgR/SP, rel. Min. Marco Aurélio, j. em 09/04/1991).”

Em decisão de 12 abril de 2023, ocorrida em Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de uma decisão de 2021 que invalidou trechos da lei Kandir sobre incidência de ICMS na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, proibindo nestes casos a cobrança de ICMS (ADC 49).

Segundo o relator, a Corte firmou entendimento no sentido que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por não gerar circulação jurídica, não gera obrigação tributária.

A Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça já previa que:

“O simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, sem tipificar ato de mercancia, não legitima a incidência do ICMS.”

Neste sentido, no julgamento do REsp: 1125133 / SP (Tema 259), submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
ICMS
. TRANSFERÊNCIA DE
MERCADORIA
ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA.
SÚMULA
166/
STJ
.
DESLOCAMENTO
DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1.
O
deslocamento
de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do
ICMS
, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da
mercadoria
com a transferência da propriedade. (...) 2. "Não constitui fato gerador de
ICMS
o simples
deslocamento
de
mercadoria
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (
Súmula
166 do
STJ
). 3. A regra-matriz do
ICMS
sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da
mercadoria
. Sem mudança de titularidade da
mercadoria
, não há falar em tributação por meio de
ICMS
. (...) O
ICMS
só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in
ICMS
, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ
08/2008. (
STJ
- REsp 1125133 SP 2009/0033984-4, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/09/2010)

De igual forma, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRIBUTÁRIO.
ICMS
. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
166-
STJ
. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (RESp 1.125.133/SP E REsp 1116792/PB). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. "1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples
deslocamento
da
mercadoria
de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do
ICMS
, ainda que se trate de circulação interestadual de
mercadoria
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 764196 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ICMS
. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTO. MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples
deslocamento
da
mercadoria
de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do
ICMS
, ainda que se trate de circulação interestadual de
mercadoria
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016)

Portanto, o referido tributo incide somente em casos cujo a circulação configure ato mercantil ou transferência da titularidade do bem.

Contudo, cumpre ressaltar que,
no julgamento da ADC nº 49
, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nessas hipóteses, modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a declaração de inconstitucionalidade
teria eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata do julgamento do mérito (29/04/2021)
. Acerca disso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN) CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art. 155, § 2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. (STF - ADC: 49 RN, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)

Com a modulação de efeitos no julgamento do ADC nº 49, pelo STF, restou estabelecido que declaração de inconstitucionalidade teria validade pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29 de abril de 2021, data de publicação da ata do julgamento.

Considerando que a demanda em questão foi ajuizada em 29 de novembro de 2021, ou seja, após a data limite estabelecida pelo STF, ela não se enquadra na ressalva. Dessa forma,
a inexigibilidade do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa é aplicável somente a partir de 1º de janeiro de 2024,
sendo o imposto considerado devido até 31 de dezembro de 2023.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR . MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reformou sentença e concedeu segurança para impedir a cobrança de ICMS na circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com base na Súmula 166 do STJ . O agravante sustenta que a modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF permite a cobrança do imposto até 31.12.2023, para ações ajuizadas após 29.04 .2021, data da publicação da ata de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ação ajuizada pelo contribuinte após 29.04 .2021 está sujeita à modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC 49, que estabeleceu a validade da cobrança do ICMS nas operações de circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01.01.2024, exceto para processos pendentes até a referida data.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A modulação dos efeitos na ADC 49 permite a cobrança de ICMS até 31.12.2023, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes em 29.04 .2021. 4. Como a ação foi ajuizada em março de 2022, ela não se enquadra na ressalva da modulação, sendo válida a cobrança do imposto até o final de 2023. IV . DISPOSITIVO E TESE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. Tese de julgamento: "A modulação dos efeitos da ADC 49 permite a cobrança de ICMS sobre a circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31.12.2023, exceto para processos pendentes em 29 .04.2021." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art . 12, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j . 19.04.2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08327618820228140301 23520417, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Por fim, em razão do provimento parcial do recurso, deve ser reformada a sentença apenas para limitar os efeitos da declaração de inexistência de relação jurídico-tributária para fins de exigibilidade do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular
a partir de 01/01/2024
, mantidos, contudo, os demais termos da sentença, inclusive quanto à possibilidade de fiscalização pelo Fisco e ao reconhecimento do direito de crédito nas operações admitidas pela legislação vigente.

Assim, deve ser reformada a sentença, para limitar os efeitos da declaração de inexigibilidade do ICMS às operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular, promovidas pela recorrida,
exclusivamente a partir de 01/01/2024
,
permanecendo hígida a exigência do tributo até 31/12/2023
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/09/2025